Tribunal: TJSP
Processo: 0173953-79.2012.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0173953-79.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTO PEREIRA DO VALLE NETO, são agravados MAYLA TATIANE BIANCHI
DE CARVALHO e FRANCA MAGLIO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0173953-79.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 0642 – JEMM - RRVT
2
Agravo Interno Cível n.o 0173953-79.2012.8.26.0100/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 0173953-79.2012.8.26.0100
Agravante: Roberto Pereira do Valle Neto
Agravadas: Franca Maglio de Jesus e Mayla Tatiane Bianchi de Carvalho
Voto n.o0642
Agravo interno. Decisão que indeferiu gratuidade de justiça.
Prova dos autos, globalmente considerada, que não evidencia a
impossibilidade de pagamento. Demais circunstâncias e
evidências que indicam ocultação de patrimônio no Brasil e no
exterior. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno interposto por Roberto Pereira do
Valle Neto contra decisão monocrática proferida nos autos do processo n.o
0173953-79.2012.8.26.0100 (fls. 981/984), que indeferiu os pedidos de gratuidade de
justiça formulados pelos recorrentes Roberto e Mayla e, em consequência, determinou a
comprovação de pagamento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de serem
declarados desertos os apelos.
A apelante Mayla resignou-se e recolheu o preparo (fls. 987/989),
cuja regularidade e suficiência serão oportunamente aferidas.
Roberto, por seu turno, interpôs o presente recurso, em que sustenta
que o patrimônio que possui é ilíquido e reafirma sua situação de miserabilidade, fazendo
menção a processos em que litiga contra Mayla em busca dos bens amealhados pelo casal;
pugna, em razão disso, o provimento do agravo interno, com sequente concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.
Contraminutas a fls. 9/13 e a fls. 15/18.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, assenta-se que o novo Código de Processo Civil pôs fim
à bipartição então existente entre o agravo interno e o regimental. No ponto, doutrina
Pedro Miranda de Oliveira que “acaba a dualidade existente no CPC/1973 entre agravo
regimental (cabível contra decisão interlocutória) e agravo interno (cabível contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0173953-79.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 0642 – JEMM - RRVT
3
decisão extintiva)” (diversos autores coordenados por Angélica Arruda Alvim, Araken
de Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite. Comentários ao Código de
Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1181).
Sobre o tema, acrescentam Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha que “agravo interno é recurso cabível contra decisões unipessoais
proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por
Presidente ou Vice-Presidente do tribunal” (Curso de Direito Processual Civil, v. III,
13a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, n. 1, p. 287).
À evidência, quis o legislador acabar com a possibilidade de que
haja uma “decisão monocrática irrecorrível prolatada pelo relator [...] Isso porque mostra-
se inconstitucional qualquer barreira regimental imaginada para impedir o reexame dos
decisuns singulares do relator pelo colegiado competente para a apreciação do recurso
primitivo. O agravo interno, destarte, preserva o princípio da colegialidade, garantindo
que decisões singulares sejam revistas pelo órgão colegiado a quem toca o recurso”
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a edição,
Rio de Janeiro: Forense, 2016, n. 794, p. 1054).
Assentado este ponto, avulta que a decisão vergastada expôs,
minudentemente, os motivos pelos quais não comportava acolhimento a postulação
incidental de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
À vista das circunstâncias em que insertas as partes, merece ser
aqui reproduzida, até mesmo para facilitar a compreensão da questão pelo colegiado, a
íntegra da decisão agravada. Veja-se:
''Cuida-se de três recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 744/749, integrada pela decisão dos embargos de
declaração (fls. 757/758), que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico
cumulada com pedido indenizatório para a) declarar parcialmente
ineficaz a venda realizada por Hideo e Diná titulares dominiais
à compradora Mayla, a fim de limitar seus efeitos a tão somente
50% do imóvel, parte esta cujos direitos eram de titularidade do
promitente comprador Roberto
com isso, a cota-parte
pertencente à autora Franca (os outros 50% do bem),
indevidamente negociada por Roberto, retornaria à esfera
patrimonial da requerente; b) condenar solidariamente Mayla e
Roberto a pagar a Franca R$ 175.000,00 a título de indenização
por danos morais, equivalente à pretensão de lucro com o ilícito
perpetrado atinente à parcela do bem pertencente a Franca; além
de c) assentar que Hideo e Dina devem outorgar escritura pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0173953-79.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 0642 – JEMM - RRVT
4
de compra e venda da parte ideal do imóvel (50%) à Franca; e d)
declarar ineficaz todos os atos negociais subsequentes praticados
por Mayla concernentes à metade de Franca.
Apela a autora Franca (fls. 811/817) sustentando, em síntese, (i) a
necessidade de condenação de Mayla às penas de litigância de má-
fé; (ii) seja decretada a anulação integral da compra e venda
celebrada entre Hideo, Dina (vendedores) e Mayla (compradora),
com retorno da integralidade do imóvel ao seu patrimônio (50%)
e de Roberto (50%); e iii) sejam Hideo e Dina declarados
igualmente responsáveis pelo dever de indenizá-la por danos
morais.
Apela igualmente a corré Mayla (fls. 780/801), objetivando (i) a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) a integral
reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais; e,
subsidiariamente, (iii) sejam os danos morais excluídos da
condenação ou, ao menos, limitados a R$ 50.000,00, à vista do
pedido inicial.
Recorre também Roberto (fls. 908/913), almejando (i) a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) a decretação de
nulidade de sua citação editalícia, com consequente retorno dos
autos à fase citatória; e, de forma subsidiária, (iii) a integral
reforma da sentença, com decretação de improcedência dos
pedidos autorais.
Eis a síntese do necessário. Decido.
Antes de pautar os recursos para julgamento sobressai necessário
decidir questões atinentes ao recebimento dos apelos de Mayla e
Roberto, que deixaram de recolher o preparo recursal diante do
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
A recorrente Mayla realizou idêntico pedido ao magistrado
condutor do processo em primeiro grau de jurisdição, após a
prolação da sentença, ao que sobreveio decisão denegatória (fls.
769), assim fundamentada:
''Fls. 759/760: Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça.
A postulante, que se declara investidora, é arquiteta, teve meios
para pagar R$ 45.000,00 para adquirir o imóvel objeto destes
autos, segundo afirma. Referido imóvel foi vendido por R$
360.000,00 - lucro de 800%.
A postulante, que tem enorme tino para negócios, considerada sua
capacidade de multiplicar o dinheiro.
De outra banda, efetivamente não pode estar empregada, pois é
empresária, na forma da consulta realizada por este Magistrado.
A ré também teve meios de adquirir veículo zero quilometro em
2018, como também demonstra a consulta realizada.
Desta feita, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, por não
preencher a postulante os requisitos legais para tanto.''.
Interposto agravo de instrumento para combater a decisão acima,
distribuído a este relator, não foi conhecido (fls. 929/931), ao se
reputar que o pedido poderia ser renovado diretamente na apelação
que a parte pretendia interpor tal qual realizado e ora examinado.
Pois bem.
Como assentado em voto da lavra do Eminente Desembargador
Francisco Loureiro, ao julgar o agravo de instrumento n.o 2235926-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0173953-79.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 0642 – JEMM - RRVT
5
97.2018.8.26.0000, nesta 1a Câmara de Direito Privado, ''o
magistrado não é simples autômato no exame dos pedidos que lhe
são dirigidos, podendo se servir dos diversos elementos constantes
dos autos como parâmetro de sua apreciação ao motivar a sua
decisão''.
De referido voto, igualmente extrai-se que ''o Superior Tribunal de
Justiça admite a possibilidade de condicionamento da concessão
do benefício à demonstração de pobreza (AgRg nos EDcl na MC
5942-SP), porque ele não é amplo e absoluto, principalmente se a
atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não
se tratar de pessoa pobre (REsp 178244-RS, rel. Min. Barros
Monteiro)'', e que ''a concessão do benefício dependerá do exame
individual da situação de cada requerente e das evidências do
comprometimento do direito constitucional de acesso ao Poder
Judiciário em decorrência da impossibilidade financeira do
recolhimento das custas''.
Isto posto, se considerados com exclusividade os elementos
contidos nestes autos, avulta caso de manter o indeferimento da
gratuidade de justiça a Mayla (decisão de fls. 769) e indeferir a
postulação do recorrente Roberto, porque bem evidenciada a
elevada capacidade financeira de ambos.
Em adição, ao realizar consulta pelo sistema SAJ de ações em
segundo grau de jurisdição em nome dos litigantes, com vistas
a afirmar a competência desta 1a Câmara para julgamento da
presente demanda anulatória, deparou-se com processos que
corroboram a necessidade de denegar a gratuidade pretendida
pelos recorrentes, como se explanará logo adiante.
Julgados em segundo grau de jurisdição recursos de apelação
de Mayla e Roberto nos autos da ação de reconhecimento e
dissolução de união estável cumulada com partilha de bens
processo n.o 1006242-94.2017.8.26.0152 indicativo de que as
partes possuem patrimônio a ser dividido.
Além disso, também decidido em segundo grau de jurisdição o
agravo de instrumento n.o 2060252-71.2019.8.26.0000, tirado
dos autos do processo n.o 1123371-53.2015.8.26.0100, do qual se
extrai que judicialmente homologado, em 2019, acordo que
retrata o pagamento em favor de Mayla
cuja metade
pretendia Roberto
, do montante de R$ 356.000,00, em
parcela única, para por fim à demanda.
Eis o que basta para entender ausentes indícios de miserabilidade,
pobreza ou falta de recursos que pudessem autorizar a concessão
da benesse ambicionada pelos recorrentes.
Assim sendo, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça
formulado pelos apelantes Mayla e Roberto e concede-se prazo de
cinco dias para que recolham o preparo recursal, observados os
valores da condenação e do proveito econômico pretendido com os
recursos, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, §7o,
cumulado com o artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil.
Decorrido o prazo assinado acima, com ou sem os recolhimentos,
tornem conclusos''. (destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0173953-79.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 0642 – JEMM - RRVT
6
Da leitura do decisum, nota-se que as teses relevantes atinentes à
gratuidade suscitadas nas razões de apelação e nas contrarrazões das recorridas foram
enfrentadas por esta relatoria.
Não bastasse, como assentado na decisão de fls. 5/6 deste recurso,
oportunidade em que denegado o pleito de reconsideração, acrescentou-se que:
''Ao proferir a decisão agravada, este relator tomou conhecimento
mas acautelou-se para não revelar nenhum fato ventilado no
processo
n.o
1006242-
94.2017.8.26.0152

ação
de
reconhecimento e dissolução de união estável entre Mayla e
Roberto , uma vez que referida demanda tramita sob segredo de
justiça.
Todavia, ao ser invocada como matéria defensiva pelo recorrente,
que consignou nas razões do agravo que suas alegações podem ser
corroboradas, entre outras, em indigitada ação, fica autorizado
sejam os dados nela contidos utilizados como fundamento para
futura decisão deste agravo.
Desde já, após exame perfunctório daqueles autos, pontua-se a
existência de inquietantes acusações, muitas delas recíprocas
entre Mayla e Roberto, e algumas documentalmente
comprovadas, envolvendo i) ocultação patrimonial; ii)
existência de empresa pertencente às partes, mas registrada
em nome de terceiros; e iii) transferência de valores
expressivos para contas em instituições bancárias localizadas
nos Estados Unidos; tudo, aparentemente
porque não
localizadas as operações nas declarações de renda dos
litigantes
à revelia das autoridades brasileiras, fiscais e
fazendárias, o que é suficiente para indeferir a postulação
inicial de reconsideração da decisão agravada''. (destacou-se).
Saliente-se, em complemento, que do detido exame dos autos do
processo n.o 1006242- 94.2017.8.26.0152 igualmente sobressai a existência de pedido
formulado por Roberto de redesignação de uma audiência diante de viagem aos Estados
Unidos da América, a tornar ainda mais duvidosa a aventada situação de penúria e de
iliquidez de seu patrimônio.
Qualquer eventual dúvida ainda remanescente, entretanto, resta
aniquilada em razão da consulta realizada pelo nome da parte no sítio web deste Egrégio
Tribunal de Justiça, da qual resultou a existência de novos processos até então
desconhecidos desta relatoria, entre eles os de números 1006714-55.2020.8.26.0002 e
1006698-04.2020.8.26.0002, movidos contra Roberto por um filho e por terceira ex-
companheira, em que reiteradas e corroboradas, documentalmente, as alegações e
acusações formuladas por Mayla nos autos do processo n.o 1006242- 94.2017.8.26.0152

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0173953-79.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 0642 – JEMM - RRVT
7
concernentes à ocultação patrimonial promovida no Brasil e no exterior.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator